Tribunal: TJDFT
Processo: 0722121-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação cominatória cumulada com indenizatória de danos morais. Publicação de críticas em plataforma digital de avaliações. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Honorários sucumbenciais. Imputação à ré. Base de incidência. Percentual sobre o valor da condenação. Fixação mediante apreciação equitativa mediante aplicação dos parâmetros firmados pelo órgão de classe. Inviabilidade. Fixação em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com base no valor da condenação (CPC, arts. 8o, 85, §§2o e 8o-A). Preliminar de contrarrazões. ausência recursal. Rejeição. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por sociedade empresária em face de sentença que, ao resolver ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer que aviara em face de consumidora, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento de compensação por danos morais decorrente do abuso do direito de manifestação consubstanciado em comentário público, assimilado como ofensivo, em plataforma online de avaliações, fixando, como corolário da resolução empreendida, honorários advocatícios de sucumbência no percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à definição do critério juridicamente adequado para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, notadamente no que concerne à aferição da conformidade da base de cálculo adotada na origem com os parâmetros legais regentes da verba honorária.
III. Razões de decidir
3. O conhecimento do recurso reclama a presença dos pressupostos de admissibilidade, dentre os quais avulta o interesse recursal, consubstanciado na utilidade e na necessidade da insurgência como instrumento apto a ensejar melhoria na situação jurídico-processual da parte recorrente, de sorte que, na espécie, tendo a apelante vindicado precisamente a reforma do capítulo sentencial afeto aos honorários advocatícios sucumbenciais, com o escopo de obter a majoração da verba arbitrada, resta evidenciada a subsistência de interesse jurídico legítimo e, por conseguinte, afastada a preliminar suscitada em contrarrazões, porquanto não se cuida de irresignação dirigida contra capítulo resolvido em consonância com o postulado recursal, nem de inconformismo destituído de utilidade prática, ressoando, ao revés, observados os pressupostos de recorribilidade e a dialeticidade recursal.
4. Segundo a regulação legal vigente, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
5. A fixação da verba honorária de sucumbência sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante, ressaindo dessas apreensões que, acolhido o pedido, ensejando a fixação dos honorários de sucumbência com base no proveito econômico obtido, traduzido no valor da condenação que alcançara a parte ré, deve parametrizar a mensuração da verba sucumbencial, tornando inviável, ainda que ínfima ou irrisória a expressão pecuniária, a fixação dos honorários imputáveis ao vencido pelo critério equitativo (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).

6. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmara entendimento no sentido de que, mesmo defronte hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.

7. Acolhido o pedido, a verba honorária sucumbencial imposta à parte ré deve ser mensurada com base na condenação, no proveito econômico obtido pelo autor ou no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida em que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do art. 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa, exceção que não se aplica em ambiente de ação cujo valor da condenação está delimitado nos autos (§ 8o).
8. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, não sobeja legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal e isolada da norma inserta no §8o-A do artigo 85, do Código de Ritos, ou seja, sem ponderação do disposto no §2o do mesmo diploma, germina condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, da necessária observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (CPC, art. 8°).
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.